Tribunal: TJMT
Processo: 1047666-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047666-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução. Seguro garantia judicial. Recusa da fazenda pública. Manutenção da sentença extintiva. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de garantia idônea, diante da recusa da Fazenda Pública em aceitar a apólice de seguro apresentada pela executada.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a apólice de seguro garantia judicial apresentada pela parte executada possui idoneidade suficiente para assegurar o juízo e viabilizar o processamento
dos embargos à execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
A penhora em dinheiro possui prioridade legal, podendo ser relativizada apenas diante de demonstração concreta de que outra modalidade de garantia
,
como o seguro
garantia
,
não compromete a efetividade da execução, conforme art. 835, §2o, do CPC.

4.
A equiparação legal do seguro garantia judicial ao depósito em dinheiro não implica direito absoluto do executado de impor sua aceitação, competindo ao magistrado avaliar a adequação da garantia à luz do caso concreto.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece que a Fazenda Pública pode recusar seguro garantia judicial, especialmente se não demonstrados requisitos de idoneidade e a ausência de prejuízo à efetividade da execução.

6.
No caso concreto, a apólice apresentada foi considerada inadequada, especialmente quanto à cláusula de eleição de foro, mesmo após endosso supostamente retificador, não sendo comprovado pela parte executada qualquer prejuízo concreto que justificasse a imposição da garantia ofertada.

7.
A ausência de comprovação de aceitação da garantia no prazo fixado e a manutenção das inconformidades justificaram o reconhecimento da inépcia da petição inicial e a extinção do feito.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, I; 835, §2o; 805. Lei no 6.830/80, art. 9o, II e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.947.228/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.5.2022,
DJe
26.5.2022; TJMT, N.U 1007930-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j.
28.6.2022; TJMT, N.U 1004810-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.5.2023; TJMT, N.U 1007704-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de garantia idônea.

Em suas razões recursais,
o
apelante sustenta que, nos autos da execução fiscal, apresentou apólice de seguro garantia judicial em valor correspondente ao débito, acrescido de 30%, e com cláusulas que asseguram a manutenção da vigência mesmo em caso de inadimplemento do prêmio, além de prever expressamente o foro da Comarca de Cuiabá, afastando a cláusula compromissória de arbitragem.

Afirma que, por meio de endosso juntado aos autos, foram sanadas as exigências formuladas pelo Estado, razão pela qual a apólice preenche todos os requisitos da Resolução CPPGE n. 81/2016 e deve ser considerada idônea.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o processo sob o fundamento de que a Fazenda poderia recusar a garantia
ofertada, pois o art. 9o, II e §3o, da Lei n. 6.830/80, bem como o art. 835, §2o, do CPC, equiparam o seguro garantia judicial ao depósito em dinheiro, de modo que não cabe ao exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência ou defeito formal, hipóteses não configuradas no caso.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a plena equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro, garantindo a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, a observância do princípio da menor onerosidade do devedor.

Pautado
nesses argumentos, requer a anulação da sentença apelada para reconhecer a idoneidade da garantia apresentada e determinar o regular processamento dos embargos à execução.

(Id
298310868
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a apólice ofertada está em desconformidade com a Resolução CPPGE n. 81/2016, não sendo suficiente a mera juntada para suspender a exigibilidade do crédito. Aduz que os embargos foram propostos intempestivamente, pois não
houve aceite
da garantia. Requer, assim, o desprovimento do recurso.
(Id
298310877
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a apólice de seguro garantia apresentada pela apelante nos autos da execução fiscal é idônea para assegurar o juízo, de modo a via
bilizar a oposição dos embargos
.

O exame dos autos revela que o
Estado de Mato Grosso ajuizou e
xecução
f
iscal visando ao recebimento de créditos não tributários constantes das
CDAs
n.
2023778522, 2023778520, 2023778519, 2023778509, 2023778503
, cujos valores à época alcançavam a
quantia total de R$ 739.783,01
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada, visando garantir e suspender a exigibilidade do débito
, apresentou
cópia da Apólice de Seguro Garantia n. 1007507028499, no valor de R$ 961.717,91, com vigência de 24.10.2023 a 24.10.2028.

O Estado, por sua vez, manifestou-se no sentido de que não poderia aceitar a garantia prestada, por estar em desconformidade com a Resolução n. 81/CPPGE/2016, requerendo a intimação da parte executada para retificação da apólice ou a apresentação de outra caução idônea.

Na sequência, o executado aduziu que a Apólice já atendia à exigência quanto à manutenção do seguro mesmo na hipótese de ausência de pagamento do prêmio, destacando expressamente a cláusula nesse sentido, com fundamento na Circular n. 662 da SUSEP. Alegou ainda que, quanto ao foro de eleição, havia juntado endosso retificando a cláusula contratual, de modo a constar a Comarca de Cuiabá como competente, tornando inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem. Assim, requereu o aceite da garantia e a suspensão da exigibilidade dos débitos.

Em nova manifestação, o Estado reiterou que a apólice apresentada permanecia em desconformidade com a Resolução n. 81/CPPGE/2016, especificamente pela inadequação da cláusula referente à eleição de foro, motivo pelo qual insistiu na necessidade de retificação ou apresentação de caução idônea.

Por sua vez, a
parte
executada defendeu a possibilidade de utilização do seguro garantia em débitos de natureza não tributária, destacando a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1203, que discute justamente se a fiança bancária ou o seguro garantia têm o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Diante disso, pugnou pelo sobrestamento do feito até a definição da controvérsia.

Instado a se manifestar, o Estado requereu a suspensão do processo, destacando que a
s

CDA
s
objeto da execução já se encontrava
m
suspensa
s
em virtude de decisão proferida pela Des. Maria Aparecida
Ribeiro
, que
, nos autos n. 1018865-37.2024.8.11.0000
, deferiu efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que havia extinguido os Embargos à Execução Fiscal n. 1047666-68.2023.8.11.0041.

Na referida sentença, nos presentes embargos à execução, o juízo de origem julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por entender que a apólice de seguro apresentada não preenchia os requisitos de idoneidade exigidos em lei e regulamentação específica, razão pela qual não poderia ser admitida como garantia da execução

diante da recusa do Estado
. Assentou, nesse contexto, que a ausência de garantia válida inviabiliza o processamento dos embargos, impondo a extinção sem resolução do mérito.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando a possibilidade de aceitação do seguro garantia para suspender a exigibilidade do crédito não tributário e a nulidade da extinção decretada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que a penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 835:

“Art. 835.

A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o - É
prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

§
2o - Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao
do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”
.
(Destaquei).

A preferência legal pela penhora em dinheiro busca garantir a efetividade e liquidez da execução, assegurando a satisfação célere do crédito público.

Não obstante, admite-se a
flexibilização
dessa ordem em hipóteses excepcionais, desde que demonstradas circunstâncias concretas que justifiquem a substituição. O §2o do art. 835 do CPC, ao equiparar a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro, não confere ao executado o direito absoluto de impor tal substituição, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência da medida à luz do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse entendimento, ao assentar que a utilização do seguro garantia judicial como forma de assegurar o juízo e permitir a oposição de embargos à execução não é direito absoluto do devedor. Exige-se, para tanto, que sejam atendidos os requisitos legais de idoneidade da apólice e que não haja prejuízo à efetividade da execução, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a adequação da garantia ofertada.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal de crédito de PIS e IRRF, indeferiu a substituição da penhora no rosto dos autos por carta de fiança bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II -A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos.
Precedentes:
AREsp
1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
25/5/2020 e
AgInt
no
AREsp
649.912/ES, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
12/11/2020.

III - Agravo interno improvido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 26/5/2022.) (Destaquei).

A jurisprudência desta Corte de Justiça não destoa de tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO — RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA — PREFERÊNCIA PELO DINHEIRO — ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL No 6.830/80 — POSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade"
(STJ, Segunda Turma,
AREsp
1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
de 25/05/2020).

2. No mesmo sentido, em sede de recursos repetitivos, restou sedimentado o entendimento segundo o qual “a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus
da parte executada comprovar
a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, Primeira Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.852.289/SE recurso repetitivo, relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
de 25/03/2021).

3.
Recurso não provido”
.
(N.U 1007930-11.2019.8.11.0000, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.6.2022) (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO –DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DEAGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA – NÃO CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE–INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A garantia da execução fiscal por seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos.

Inexistindo fundamentos novos, capazes de alterar o entendimento do julgador, quanto ao desprovimento do agravo de instrumento, deve ser desprovido o Recurso
de Agravo Interno”
.

(N.U 1004810-52.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.5.2023). (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SEGURO-GARANTIA – BLOQUEIO SISBAJUD – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA–RECURSO NÃO PROVIDO.

1.O seguro-garantia pode garantir o efeito executivo para embargos à execução fiscal e para expedição de Certidão Negativa de Débitos, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151 do Código Tributário Nacional e precedentes do STJ (Tema Repetitivo 378).

2.A substituição da penhora por seguro-garantia somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrado prejuízo à atividade econômica do devedor, o que não se verifica nos autos.

3.Decisão de primeira instância que deferiu a penhora on-line, para assegurar o cumprimento da execução fiscal, mantida.

4
.Recursonãoprovido”
.

(N.U 1007704-30.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Órgão Especial, j. 27.8.2024). (Destaquei).

Portanto, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto ou automático. Sua aplicação deve ser ponderada em cotejo com os princípios da efetividade e da utilidade do processo executivo, especialmente em se tratando de crédito de natureza pública, cuja satisfação atende a interesses da coletividade.

No caso dos autos, o executado apresentou apólice de seguro garantia judicial com o intuito de assegurar o juízo, suspender a exigibilidade do crédito e viabilizar a oposição dos embargos à execução.
Diante da recusa da Fazenda Pública em aceitar a garantia, o juízo de origem determinou a emenda da inicial, exigindo a comprovação de que a apólice tivesse sido efetivamente aceita no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de indeferimento. A exigência, contudo, não foi devidamente
atendida
, o que deu ensejo à decisão que reconheceu a inépcia da inicial.

Embora o apelante sustente a validade do seguro como forma legítima de garantia, limitou-se a alegações genéricas, sem trazer qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva ocorrência de dano relevante que justificasse a aceitação compulsória da apólice, tampouco comprovou risco concreto à continuidade de suas atividades. Dessa forma, as razões permaneceram abstratas e sem suporte probatório mínimo que permitisse ao juízo aferir a real necessidade da medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao condicionar a aceitaç
ão do seguro garantia judicial
como modalidade inicial de garantia da execução
e suspensão da exigibilidade
, ao cumprimento de requisitos específicos: a demonstração de que a medida não compromete a efetividade da cobrança e a comprovação de elementos concretos que justifiquem sua utilização em detrimento da penhora em dinheiro.

Assim, diante da ausência de comprovação de requisitos que autorizem a utilização do seguro garantia como
modalidade de garantia da execução, entendo
que deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, por ausência de garantia idônea.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025